Tribunal: CARF
Processo: 10830.004378/2004-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004378/2004-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.828 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
RESINTER RESINAS TERMOPLÁSTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR A 09/06/2005. PRESCRIÇÃO.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente ou declaração de
compensação apresentada antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10
(dez) anos, contado do fato gerador.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Tendo sido interrompida pela unidade de origem a análise do direito creditório
por premissa afastada em sede de recurso voluntário, deve-se retornar o
processo àquela unidade para que seja ali examinado o mérito em sua íntegra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a prescrição do direito de pleitear a restituição,
determinando o retorno dos autos à unidade de jurisdição da recorrente para a análise do mérito.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004378/2004-03
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.828 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.004378/2004-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
187/195) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade (consignando "solicitação
indeferida") apresentada contra o despacho decisório às folhas 78/80, que indeferiu o pedido de
restituição de crédito correspondente aos valores recolhidos nos DARF às folhas 67/74, no valor
total de R$ 49.638,64, tendo em vista a constatação de que na data da apresentação do pedido
(02/09/2004, folha 02) já estaria extinto o direito à restituição do crédito por terem se passado
mais de cinco anos das datas de arrecadação dos DARF (de 20/02/1996 a 30/09/1996).
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 93/104), a contribuinte alegou,
em breve síntese do necessário, que o direito de pleitear a restituição/compensação de créditos
existentes se extingue com o decurso do prazo de 5 anos, contados nas hipóteses dos incisos I e
II do art.165 do Código Tributário Nacional (CTN), da data da extinção definitiva do crédito
tributário, somando-se mais 5 anos da ocorrência da homologação expressa ou tácita, prevista
pelo art. 150, § 4°, do mesmo diploma legal.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, em breve síntese, tendo em vista o entendimento de que direito de pleitear a
restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção
do crédito tributário.
Ciência do acórdão DRJ em 16/04/2009 (folha 206). Recurso voluntário
apresentado em 18/05/2009, segunda-feira (folha 207).
A recorrente, às folhas 207/225, em síntese, ratifica suas alegações anteriores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O Recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Para que haja direito à compensação, a Recorrente deve comprovar, de maneira
inequívoca, a liquidez e a certeza do valor pleiteável a título de restituição, no presente caso, de
tributo sujeito a lançamento por homologação. Antes, porém, é necessário analisar se houve
extinção temporal do direito de pleitear tal restituição.
Inicio transcrevendo os artigos do Código Tributário Nacional que regem o
assunto:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.828 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.004378/2004-03

§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Apesar da aparente simplicidade dessas normas, sabe-se que a discussão sobre o
prazo para se pleitear a restituição dos tributos lançados por homologação foi questão
tormentosa, que dividiu a doutrina e as jurisprudências administrativa e judicial por tempos.
Tentando resolver esse impasse, a Lei complementar no 118, de 9 de fevereiro de
2005, trouxe as seguintes determinações:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.
Isto é, o novo ato legal buscou fazer interpretação autêntica do art. 168 do CTN,
pois determinou sua aplicação a fatos pretéritos por se considerar expressamente interpretativo
(art. 106, inciso I do CTN), optando pela primeira solução acima descrita.
Diante da inovação legislativa, o STJ concluiu que a nova norma não tinha caráter
meramente interpretativo, pois afastava interpretação há muito consolidada, e passou a aplicar a
nova regra inicialmente apenas para as ações ajuizadas após a data de vigência da nova lei, em 9
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.828 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.004378/2004-03

de junho de 2005, mas terminou fixando o entendimento de que o novel regramento se aplica aos
pagamentos ocorridos após essa data.
Pacificando essa discussão, o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 566.621/RS, em 11 de outubro de 2011, com trânsito em julgado em
17 de novembro de 2011, decidiu pela inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4o da Lei
complementar no 118, de 2005, mas definiu que a nova lei poderia ser aplicada para as ações
ajuizadas a partir da data de sua vigência, em 9 de junho de 2005, como demonstra a ementa
abaixo transcrita:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se,
no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às
ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta
Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.828 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.004378/2004-03

ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Em razão de tal decisão, o CARF acabou por adotar tal entendimento mediante
Súmula:
Súmula CARF no 91. Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Desta forma, como a restituição foi pleiteada, no presente caso, em 02/09/2004
(folha 02), e os fatos geradores ocorreram de 20/02/1996 a 30/09/1996, não ocorreu a prescrição
de 10 anos definida na referida súmula.
Pelo exposto, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário para afastar
a prescrição do direito de pleitear a restituição, determinando o retorno dos autos à unidade de
jurisdição da recorrente para a análise do mérito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital